Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-58.2019.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000268-58.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIAGO SILVA DE QUELUZ - CPF: 042.291.611-07 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RICHARD FALCAO DIAS - CPF: 037.834.971-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA - CPF: 029.427.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO CESAR DE PAULA CALDAS - CPF: 017.695.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO-CRIME – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
‘A QUO’
FUNDADO NO ARTIGO 118 DO CPP – APREENSÃO DO AUTOMÓVEL QUE DECORREU DO INTERESSE PROCESSUAL, NÃO COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA (ARTIGO 125 E SEGUINTES DO CPP) – PROPRIEDADE COMPROVADA – INCERTEZA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DO SUPOSTO CRIME OU UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME –

ILICITUDE PRESUMIDA – INVIABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DA APREENSÃO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 93, IX DA CF/88 –

CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO RECORRENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ O DESLINDE DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO AO RECURSO.

O artigo 118 do Código de Processo Penal, dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, os veículos em questão não devem ser presumidamente ilícitos pois, somente o exame exaustivo do cotejo probatório via o exaurimento da instrução pode imprimir a certeza necessária a medida.

Constatada a ausência de fundamentação da decisão constritiva, a restituição do veículo aprendido no presente caso, mediante a nomeação do recorrente como fiel depositário, estando impossibilitado de realizar transferência de posse ou propriedade do bem, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Hiago Silva de Queluz
, nos autos no 0000268-58.2019.811.0082, contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor (decisão – Id. 141414721, p. 43/67).

Inconformado com a decisão,
Hiago
interpôs recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 da Lei Instrumental Penal (Id. 141414715, p. 7). Em suas razões, a defesa técnica alega que o apelante adquiriu o veículo Honda/Civic LXL, cor cinza, ano 2012/2012, placa OHM8218 de forma lícita, comprovado documentalmente, estando o veículo apreendido por suposta prática criminosa, decorrente de validação ilegal e CAR’s, o que será provado que o apelante não teve participação. Assim, busca a restituição do mencionado veículo. Alternativamente, requer a substituição do veículo por outra garantia do valor supostamente indevido de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (Id. 143979670).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo seja julgado totalmente improcedente o presente recurso de apelação, ratificando-se
in totum
a decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
por seus próprios fundamentos (Id. 146830177).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e, caso a posição da Câmara seja contrária, opina pela substituição do bem desde que prestada garantia idônea, consistente em depósito judicial no valor do bem (R$ 38.000,00), mediante avaliação (Id. 149523194), sintetizado seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal em Incidente de Restituição de Coisa Apreendida. Apreensão de veículos no interesse da “Operação Polygonun”. Indeferimento do Juízo singular. Apelo defensivo. Fundamentos recursais: 1) motivação inidônea da decisão de primeiro grau; 2) automóveis que não teriam vínculo com a ação penal; 3) valores despendidos para aquisição dos bens que seriam de origem lícita. Pedido de restituição ou de substituição do veículo por garantia. Indeferimento motivado nos indícios de envolvimento do apelante para com a organização criminosa constituída dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Apelante denunciado por integrar organização criminosa (Ação Penal no 000259-96.2019.811.0082). Apelante, que integrava os quadros dos servidores da SEMA/MT e exercia o cargo de analista, o qual seria responsável pela inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do órgão ambiental para obter vantagem indevida, mediante aprovação e validação de cadastros ambientais rurais. Dinâmica dos integrantes da ORCRIM para auferir vantagem indevida retratada na denúncia. Quadro fático que permanece hígido e sem prova contrária. Declaração do imposto de renda que não comprova a origem lícita do dinheiro despendido na compra do carro. Recebimento da denúncia que induz o interesse das coisas apreendidas ao processo. Premissa do STJ. Restituição improcedente. Substituição do veículo por garantia. Caso o entendimento desta c. Câmara seja contrário, aplicável a exegese do órgão ministerial do GAECO Ambiental, da lavra do i. Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, no sentido de que “não seja deferido o pedido alternativo de depósito, exceto se prestada garantia mediante o depósito, em conta judicial, do valor do bem que, segundo afirmou, gira na casa dos R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)”, mediante avaliação (Id. 146830177).
Parecer pelo desprovimento. Caso a posição desta c. Câmara seja contrária, opina-se pela substituição do bem desde que prestada garantia idônea, consistente em depósito judicial no valor do bem [R$ 38.000,00], mediante avaliação.
”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Hiago Silva de Queluz
requer a restituição do veículo Honda/Civic LXL, ano 2012/2012, placa OHM8218, alegando ser legítimo proprietário, bem como a sua aquisição se deu de forma lícita. Em pleito alternativo, requer a substituição do bem mediante a garantia do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

É dos autos que foi iniciada uma investigação criminal, a fim de apurar a atuação de ORCRIM no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, órgão no qual o recorrente integra o quadro de servidores e figura como investigado nos autos do inquérito no 89/2018/DEMA/MT, em que supostamente havia a aprovação de Cadastros Ambientais Rurais – CAR de forma ilícita, incorrendo os investigados nas condutas descritas nos artigos 288 e 299, ambos do Código Penal e artigos 68, 69 e 69-A, todos da Lei no 9.605/98.

Após determinação do juízo
a quo
, foi procedida a apreensão do veículo Honda/Civic LXL, ano 2012/2012, placa OHM8218, conforme Mandado de Sequestro no 58/2018, que consta nos autos no 259-96.2019.811.0082 (Id. 85608888, p. 58/59).

Necessário colacionar a manifestação do Órgão Ministerial acerca do pedido de restituição de veículo minutado pela defesa do recorrente:

“[...] Vieram os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação em pedido de restituição do veículo Honda/Civic LXL, cor cinza, placas OHM 8218, formulado pelo requerente HIAGO SILVA QUELUZ.

Argumenta o requerente que no curso das investigações desenvolvidas no âmbito da operação denominada Polygonum foi realizado sequestro do referido automóvel, sob argumento que ter sido adquirido, em tese, como forma de pagamento para que aprovasse ilegalmente CAR’s da Fazenda Alvorada III. Todavia, seu carro foi adquirido de forma lícita, e os argumentos da autoridade policial para justificar o sequestro são apenas suposições.

Para comprovar propriedade e origem do bem, o requerente juntou cópia de contrato particular de compra e venda de automóvel, contrato de alienação e extratos bancários (fls. 166/191).

É o relatório necessário.

Pois bem. Sem maiores delongas, o pleito formulado pelo requerente HIAGO não deve ser acolhido.

Como se sabe, antes do trânsito em julgado da sentença final,
a restituição de objeto apreendido somente pode ocorrer quando não interessar ao processo
e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, consoante disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

No presente caso, conforme declarado pela própria defesa, o sequestro do automóvel pleiteado foi decretado no curso da operação denominada “Polygonum”, como medida assecuratória. Portanto, ainda interessa ao processo, que está em fase inicial de instrução processual.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo
indeferimento
do
pedido de restituição
formulado pelo requerente HIAGO SILVA QUELUZ. [...]”
(Id. 141414721, p. 42)

Trago o teor da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifico que o bem ainda interessa ao processo, não podendo ser restituído.

Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

Nesse sentido, julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2. Apelação não provida
. (TJ-DF 20170110354333 DF 0007769-94.2017.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018. 1a TURMA CRIMINAL. Data de Publicação: Publicado no DJE 01/02/20/8. Pág.; 148/151).

No mesmo sentindo, o artigo 120, do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dívida quanto ao direito do reclamante
.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição do veículo Honda /Civic LXL, cor cinza, ano 2012/2012, Chassi no 93HFB255062207675, Renavam n° 00503350141, Placa OHM8218, em consonância com o parecer ministerial às fls. 237, com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP. [...]”
(Id. 141414721, p. 43/46)

Primeiramente, de suma importância salientar que restituição é o procedimento legal de devolução a quem de direito do objeto apreendido, durante diligência policial ou judiciária, quando não mais interessante ao processo criminal.

O recorrente afirma ser proprietário do veículo Honda/Civic LXL, ano 2012/2012, placa OHM8218, apresentando declaração de imposto de renda (Ids. 143979671 e 143979673), contrato de compra e venda de veículo (Id. 141414717, p. 8/10), autorização para transferência de propriedade de veículo (Id. 141414717, p. 11/12), contrato de alienação/consórcio (Id. 141414717, p. 13/14), além de contrato particular de compra e venda de imóvel,
“prints”
de tela de aparelho celular contendo extratos bancários e nota promissória no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (Id. 141414717, p. 15/32), razão pela qual busca a restituição do mencionado veículo, aduzindo que a sua aquisição se deu de forma lícita.

É de se ressaltar que o recorrente foi denunciado por praticar, em tese, os crimes do artigo 2o,
caput
c/c § 4o, inciso II da Lei no 12.850/2013, artigo 313-A do Código Penal (por três vezes) e artigo 317, § 1o do Código Penal (autos 259-96.2019.811.0042, Id. 86930899, p. 1/17).

Assim dispõe o Código Processual penal:

“Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Renato Brasileiro de Lima preleciona que a restituição de coisas apreendidas
“se trata do procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária, que não mais interesse à persecução penal. Na hipótese de haver dúvida quanto à propriedade do objeto apreendido, passa a funcionar como procedimento incidental, estando a matéria regulamentada entre os arts. 118 e 124 do CPP”
. (
in
Manual de Processo Penal, volume único, Editora Juspodvim, pág.142).

Assim, conquanto a regra prevista no artigo 118 do Código Processual Penal impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé (art. 119, CPP).

Sobre a questão, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

“Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Ainda, a restituição de coisa apreendida
“[...] está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”

[...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Na hipótese, o recorrente persegue a restituição do automóvel Honda/Civic LXL, ano 2012/2012, placa OHM8218. Para tanto, constata-se que anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade do veículo (Ids. 143979671, 143979673, 141414717, p. 8/10, 141414717, p. 11/12, 141414717, p. 13/14, 141414717, p. 15/32).

Neste ponto, quanto à licitude da origem do referido veículo, tenho que este não deve ser presumidamente ilícito pois, somente o exame exaustivo do cotejo probatório via o exaurimento da instrução pode imprimir a certeza necessária a medida.

Assim, não há o indicativo premente de que o automóvel supramencionado fora adquirido com o produto do suposto ilícito ou usado como instrumento do crime ou seria imprescindível ao desfecho do processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que a decisão que indeferiu a medida carece de fundamentação idônea, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

[...] O preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a coisa apreendida tem origem lícita e pertence ao requerente e não demonstrado o relevo na manutenção da apreensão do bem para a apuração da verdade real, deve ser restituída a coisa apreendida, como no caso em exame. 2. Restituição autorizada.”
(N.U 0001467-54.2008.8.11.0033, GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 11/03/2013)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

[...] Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(N.U 1019005-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Assim, com muita cautela, merece ser provido o recurso, para restituir o veículo ao recorrente, contudo, mediante o compromisso de fiel depositário, não podendo dispor do mencionado bem (transferência de posse ou propriedade), até o trânsito em julgado da ação criminal.

Neste sentido:

[...] Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

[...] Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)

Por todo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto em favor de
Hiago Silva de Queluz
para determinar a restituição do automóvel Honda/Civic LXL, ano 2012/2012, placa OHM8218, o qual permanecerá na condição de depositário judicial, não podendo dispor do bem (transferência de posse ou propriedade) até a prolação de decisão definitiva na ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023